Tribunal: TJDFT
Processo: 0764141-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO MANTIDA. FALSA IDENTIDADE. AUTO DEFESA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pela acusação contra sentença que condenou a acusada pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), com reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e aplicação da fração de 2/3. A defesa pleiteou absolvição por insignificância, desclassificação para uso próprio, afastamento das causas de aumento e da tipicidade do crime de falsa identidade. O Ministério Público buscou o afastamento do tráfico privilegiado ou a fixação da redução em seu patamar mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se cabível a absolvição pela insuficiência de provas ou se a pequena quantidade de droga apreendida permite o reconhecimento do princípio da insignificância ou a desclassificação para o crime de uso; (ii) definir a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) aferir a correção da fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tráfico de drogas configura-se mesmo diante da apreensão de pequena quantidade de entorpecente, sendo inaplicável o princípio da insignificância por se tratar de delito de perigo abstrato. Ainda, estando o acervo probatório farto em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, impossível acatar o pleito de absolvição por ausência de provas.
4. A desclassificação para uso próprio é inviável, pois a prova oral e audiovisual demonstra a venda da substância entorpecente, corroborada por depoimentos policiais e confissão da usuária.
5. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas incide validamente quando o crime é praticado em local de trabalho coletivo, como a Rodoviária do Plano Piloto, independentemente de horário ou da efetiva movimentação de pessoas.
6. A sentença reconhece corretamente o tráfico privilegiado, pois a ré é primária, não possui antecedentes e inexiste prova segura de que se dedicava à atividade criminosa, sendo irrelevantes as anotações posteriores aos fatos, conforme entendimento do STJ.
7. A fração de 2/3 aplicada na redução da pena é adequada diante da ausência de elementos que indiquem habitualidade delitiva, sendo descabida a pretensão ministerial de fixação da fração mínima sem prova concreta de dedicação ao tráfico ou vínculo com organização criminosa.
8. atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura crime formal, de consumação imediata, sendo irrelevante a intenção de autodefesa, conforme consolidado na Súmula 522/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, ainda que a quantidade apreendida seja reduzida.
2. A prática do tráfico de drogas em local de trabalho coletivo autoriza a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.
3. A fração de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas deve ser fixada em 2/3 quando ausente prova de dedicação a atividades criminosas, não sendo possível sua limitação com base em fatos posteriores.
4. A atribuição de falsa identidade à autoridade policial configura crime formal, não sendo afastada pela alegação de exercício da autodefesa.